Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 997, inc. II, do CPC, somente será admissível recurso adesivo na apelação, no recurso especial e no recurso extraordinário, inexistindo previsão legal para a interposição de agravo de instrumento na forma adesiva. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça.
2. Agravo interno conhecido e não provido.